Tribunal: CARF
Processo: 16682.721223/2020-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO FAGUNDES DE PAULA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.721223/2020-74
ACÓRDÃO
2102-004.269 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PRIO FORTE S.A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2017
RECURSO VOLUNTÁRIO. ADESÃO AO PROGRAMA LITÍGIO ZERO.
EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DESISTÊNCIA TÁCITA. ART. 133, §
2o, DO RICARF. NÃO CONHECIMENTO.
A adesão ao Programa Litígio Zero, com extinção sem ressalva do débito,
importa desistência do recurso, nos termos do art. 133, § 2o, do RICARF,
ensejando o não conhecimento do recurso voluntário.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Fagundes de Paula – Relator

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Marcio Bittes, Carlos
Eduardo Fagundes de Paula, Carlos Marne Dias Alves, Andre Barros de Moura(substituto[a]
Fl. 1930
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.269 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721223/2020-74
2
integral), Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca(substituto[a] integral), Cleberson
Alex Friess (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por DOMMO ENERGIA S.A., atual Prio
Forta S.A, em face do Acórdão no 108-022.410, proferido pela 13a Turma da Delegacia de
Julgamento da Receita Federal do Brasil – DRJ08, que julgou improcedente a Impugnação
apresentada, mantendo integralmente o crédito tributário constituído no âmbito do processo
administrativo no 16682.721223/2020-74.
O processo decorre de procedimento fiscal instaurado para apuração de
contribuições previdenciárias a cargo da empresa, da contribuição destinada ao financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos
riscos ambientais do trabalho (GILRAT), bem como das contribuições destinadas a Outras
Entidades e Fundos (SESI, SENAI, FNDE, INCRA e SEBRAE), relativamente ao período de apuração
de 01/2016 a 12/2017, tendo sido constituído crédito tributário no montante histórico de R$
11.757.357,86.
Conforme Relatório Fiscal, o lançamento teve por fundamento, em síntese: (i) a
incidência de contribuições previdenciárias sobre valores pagos a título de Participação nos Lucros
ou Resultados (PLR), relativos aos exercícios de 2015 e 2016, por suposta inobservância dos
requisitos da Lei no 10.101/2000; (ii) a incidência sobre valores pagos sob as rubricas “bônus de
desempenho” e “bônus de retenção”, entendidos pela fiscalização como parcelas de natureza
remuneratória; e (iii) diferenças apuradas entre valores informados em GFIP e DIRF.
A ciência do Auto de Infração ocorreu em 28/12/2020, por meio de Termo de
Registro de Mensagem de Ato Oficial na Caixa Postal DTE.
Irresignada, a contribuinte apresentou Impugnação tempestiva, na qual sustentou,
em síntese: (i) a regularidade dos planos de PLR; (ii) a natureza não remuneratória das rubricas
“bônus de desempenho” e “bônus de retenção”; (iii) a inexistência de diferenças materiais
decorrentes de divergências entre GFIP e DIRF; e (iv) requereu a realização de diligência/perícia,
com fundamento no princípio da verdade material.
A 13a Turma da DRJ08, ao apreciar a insurgência, proferiu o Acórdão no 108-
022.410, julgando improcedente a Impugnação e mantendo integralmente o crédito tributário
exigido.
No tocante à PLR, entendeu a decisão recorrida que a negociação e pactuação das
metas não teriam ocorrido em momento suficientemente anterior ao período aquisitivo,
reputando descaracterizados os requisitos da Lei no 10.101/2000. Quanto aos bônus de
Fl. 1931
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.269 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721223/2020-74
3
desempenho e retenção, concluiu pela natureza remuneratória das parcelas. Rejeitou, ainda, o
pedido de diligência/perícia, por considerar suficientes os elementos constantes dos autos.
Cientificada da decisão, a contribuinte interpôs o presente Recurso Voluntário, com
fundamento no art. 33 do Decreto no 70.235/72, reputando-o tempestivo, reiterando as razões
anteriormente expendidas e pugnando pela reforma integral da decisão.
O feito foi incluído em pauta de julgamento nesta Turma.
Contudo, às fls. 1.906 e seguintes, em 20/02/2026, a recorrente protocolizou
pedido de retirada de pauta, informando ter aderido ao Programa Litígio Zero de
Autorregularização da Receita Federal do Brasil, no âmbito dos processos no 12154.758896/2024-
21 e 12154.759301/2024-54, juntando documentos comprobatórios da adesão e do deferimento
pela Administração Tributária.
Sustentou que, com a adesão deferida e a correspondente quitação integral do
montante devido, o débito deixou de constar do Relatório Fiscal da empresa, configurando a
extinção da obrigação tributária, nos termos do art. 156, inciso I, do Código Tributário Nacional,
arguindo, ao final, a perda superveniente do objeto do presente Recurso Voluntário.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Carlos Eduardo Fagundes de Paula, relator.
Da admissibilidade e tempestividade
O recurso voluntário é tempestivo e, dadas as particularidades do caso concreto,
deixa de atender aos requisitos de admissibilidade, pelo que dele não conheço.
Fundamenta-se:
No curso da fase recursal, o recorrente promoveu a juntada de documentos novos,
os quais demonstram sua adesão ao Programa Litígio Zero de Autorregularização da Receita
Federal do Brasil, no âmbito dos processos no 12154.758896/2024-21 e 12154.759301/2024-54.
Referidos documentos evidenciam que a adesão foi devidamente deferida pela própria
Administração Tributária, com a consequente quitação integral do montante devido.
A juntada dos documentos, ainda que superveniente, deve ser admitida com
fundamento no princípio do formalismo moderado e da verdade material, que orientam o
processo administrativo fiscal, especialmente quando se destinam a comprovar fato
superveniente apto a influenciar diretamente o desfecho da controvérsia.
Fl. 1932
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.269 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721223/2020-74
4
Da análise dos documentos acostados, verifica-se que o débito objeto da presente
discussão deixou de constar do Relatório Fiscal da empresa, circunstância que revela a efetiva
extinção da obrigação tributária, nos termos do art. 156, inciso I, do Código Tributário Nacional,
em razão do pagamento.
A adesão ao Programa Litígio Zero, com a correspondente quitação integral do
débito, configura hipótese expressamente prevista no art. 133, § 2o, do Regimento Interno do
CARF (RICARF), segundo o qual o pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida ou a
extinção sem ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, importa desistência do
recurso em tramitação.
Trata-se, portanto, de hipótese de desistência tácita do recurso, por força de lei,
decorrente da extinção do crédito tributário sem qualquer ressalva, o que implica a perda
superveniente do objeto recursal, uma vez que não subsiste matéria litigiosa a ser apreciada por
este Conselho.
Dessa forma, inexistindo controvérsia remanescente e configurada a causa legal de
desistência prevista no art. 133, § 2o, do RICARF, impõe-se o não conhecimento do Recurso
Voluntário.

Conclusão
Pelo exposto, não conheço do recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Fagundes de Paula

Fl. 1933
DF CARF MF
Original